Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO NA CORREÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INCUMBÊNCIA. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao Banco do Brasil, enquanto operador e administrador do PASEP, compete executar as diretrizes do Fundo e cumprir determinações do Conselho Diretor.
1.1. No caso dos autos, como esclarecido pela Contadoria Judicial, os cálculos apresentados pelo autor, em perícia realizada de forma unilateral, possuem algumas incongruências, não podendo ser utilizado. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.